Tribunal: STF
Processo: CC 8380
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito de competência (CC) ajuizado por Inocêncio Gonçalves Borges no qual se aponta a existência de dissonância entre acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás (TJGO) e decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    O promovente discorreu, em resumo, sobre a suposta configuração de conflito negativo de competência entre os dois Tribunais, de forma que competiria “a este Colendo Supremo Tribunal Federal decidir sobre o conflito e declarar qual o juízo competente para julgar o caso em questão”. Requereu o autor, ao final, 



    “[...] o julgamento do presente conflito negativo de competência travado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Superior Tribunal de Justiça, para que seja determinado por esta Suprema Corte, a quem compete julgar a matéria suscitada e, para que não ocorra maior prejuízo ao Suplicando (já que está tentando obter seu direito a reforma da decisão desde dia 22/02/2023), que esta Suprema Corte determine a suspensão da execução da pena que lhe foi imposta até a apreciação da questão pela Corte indicada por Vossas Excelências, comunicando imediatamente a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.” (doc. eletrônico 1)  



    É o sucinto relatório. 



    Passo a decidir.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser conhecido por esta Suprema Corte.



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    A análise dos autos, porém, demonstra que tanto a decisão do TJGO como a decisão do STJ se encontram acobertadas pela coisa julgada: a primeira transitou em julgado em 10/5/2023 (doc. eletrônico 7, fl. 225), enquanto a segunda em 20/6/2023 (doc. eletrônico 6, fl. 11).



    A esse respeito, revela-se firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não admitir conflito de competência quando já houver decisão transitada em julgada exarada pelos juízos alegadamente conflitantes. Nesse sentido:  CC 8317 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024; CC 8265, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/2/2023; CC 7962, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/9/2016; CC 7637, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/5/2014.



    O peticionante, verdadeiramente, busca o manejo da presente demanda como sucedâneo da possibilidade rescisória, impugnando controvérsias definitivamente concluídas em outros graus de jurisdição sem que tenha havido qualquer demonstração de lide ou conflito capaz de instaurar a competência do STF.



    Reforço, por fim, que a parte autora também impetrou habeas corpus nesta Suprema Corte, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Relator no feito já mencionado. 



    Após decisão monocrática por mim proferida no sentido de negar seguimento à impetração, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão que transitou em julgado na data de 21/12/2023 (HC 235.104, da minha relatoria).



    Isso demonstra, de forma inequívoca, que se pretende utilizar o incidente processual do conflito de competência para desconstituir a própria coisa julgada, o que a jurisprudência do STF não permite (CC 7946, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2016).



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Publique-se. Arquive-se.  



    Brasília, 11 de março de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator